Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS DEVIDOS À GENITORA. ESTATUTO DO IDOSO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A RENDA DOS FILHOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO FILHO ALIMENTANTE. VALOR DOS ALIMENTOS FIXADO EM VALOR CONDIZENTE COM AS DESPESAS E A RENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os filhos têm obrigação solidária de prestar alimentos aos genitores idosos, de forma solidária, conforme art. 12 do Estatuto do Idoso e art. 1695 do CCB.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, no Princípio da proporcionalidade (arts. 1.694 e 1.695 do CC).
2. A fixação dos alimentos deve ser lastreada proporcionalmente pelas rendas auferidas pelos filhos, bem como pela que percebe a genitora, de forma que quem percebe renda maior deve contribuir mais.
3. Considerando que o filho é advogado, músico autônomo e ainda sócio de empresa de venda de autopeças no Estado do Rio de Janeiro, e que a genitora tem quase um século de vida e que apresenta problemas cardíacos, entende-se como justa a fixação dos alimentos em 1,04 salários-mínimos, a fim de manter a sua dignidade o padrão de vida a que acostumada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.